Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ARTIGO 234 do RITJDFT. RECURSO DESPROVIDO.
I – O disposto no artigo 234 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que a reclamação será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, sob pena de indeferimento.
II – Assim, se a reclamação criminal veio instruída apenas com a decisão combatida e não é capaz de demonstrar a dinâmica dos acontecimentos, tampouco o desacerto das medidas protetivas fixadas, é de rigor o seu indeferimento.
III - Recurso conhecido e desprovido.